Tribunal: TJMT
Processo: 0008346-72.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008346-72.2016.8.11.0041
APELANTE: BANCO INTERMEDIUM SA, JULHO CEZAR DE ALMEIDA
APELADO: JULHO CEZAR DE ALMEIDA, BANCO INTERMEDIUM SA
Nas razões do recurso, o autor, em seu recurso adesivo, postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Pois bem. Com efeito, o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.
Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.
Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.
No caso, observa-se pelos documentos juntados, que o próprio valor do financiamento e valor das parcelas (72 prestações de R$ 3.436,10), é incompatível com a alegada hipossuficiência financeira.
É sabido que a assistência judiciária destina-se àqueles que realmente não apresentam condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.
Assim, de relevo notar que os documentos colacionados não se mostram hábeis a comprovar a precariedade financeira, mesmo que momentânea, porquanto, a alegação de dificuldade financeira não enseja, por si só, a concessão da gratuidade de forma absoluta.
Ademais, que não ficou demonstrado que as despesas do recurso poderão trazer prejuízo aos recorrentes ou, que os mesmos, não ostentam possibilidade alguma de arcar com as despesas processuais.
Além disso, em anterior agravo da Relatoria da Desa. Maria Helena G. Póvoas foi mantido o indeferimento da justiça gratuita e permitido o parcelamento, em 3 vezes, das custas e despesas processuais (Rai 45503/2016).
Nesse contexto, não verificados os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, indefere-se o pedido.
Retire-se de pauta e intime-se o recorrente para recolher o preparo, no prazo de 48hs, sob pena de deserção.
Cuiabá, 11 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator